Tribunal: TJDFT
Processo: 0708445-98.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708445-98.2022.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: FERNANDO ARAUJO SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO =============== Vistos, etc. Com fulcro no art. 10[1] e 932, III, do CPC[2], esclareça o apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, a efetiva observância do princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1010, incisos II e III, CPC[3] (ausência da exposição do fato e do direito e das razões do pedido de reforma). Dessa forma, em atenção ao Princípio da Não Surpresa, consoante o disposto no artigo 10, do CPC, concedo à apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que se manifeste sobre a admissibilidade do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [2]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; Brasília/DF, 24 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator